Tribunal: TJBA
Processo: 8052329-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052329-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA AGRAVADO: B. R. S. e outros Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE BENEFICIÁRIO MENOR PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda., em face de decisão da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 8143312-06.2025.8.05.0001, proposta por B. R. S., representado por sua genitora, Larissa Ramos da Costa, que deferiu tutela antecipada para manter o autor no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições e valores, assegurando a continuidade do tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fixou-se multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal limita-se à análise da proporcionalidade da multa diária arbitrada na decisão agravada, sob alegação de que o valor seria excessivo e configuraria enriquecimento indevido da parte agravada. III. Razões de decidir 3. A multa diária (astreintes) constitui instrumento coercitivo legítimo, destinado a assegurar a eficácia das ordens judiciais em obrigações de fazer ou não fazer, conforme previsão do art. 537 do CPC. 4. No caso, o valor arbitrado — R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 30.000,00 — mostra-se razoável e proporcional, compatível com a relevância do direito tutelado (saúde de criança com TEA) e adequado à finalidade coercitiva da medida. 5. Não se verifica descompasso entre o montante fixado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida a decisão de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “A multa cominatória fixada em decisão judicial deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação de astreintes no valor de R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 30.000,00, em caso de descumprimento de obrigação de fazer relacionada à manutenção de tratamento de saúde.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052329-61.2025.8.05.0000, tendo como Agravante, TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA, e Agravado, B. R. S., representado por sua genitora, LARISSA RAMOS DA COSTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça